Tribunal: TJSP
Processo: 0002331-82.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. - Absolvição. Inviável. Desclassificação da conduta faltosa. Impossibilidade. Interrupção do lapso temporal para obtenção de benefícios, à exceção do livramento condicional, conforme dispõe a Súmula 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça Falta de fundamentação para a decretação de 1/3 dos dias trabalhados e eventualmente remidos. Inadmissibilidade. Improvido

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. - Absolvição. Inviável. Desclassificação da conduta faltosa. Impossibilidade. Interrupção do lapso temporal para obtenção de benefícios, à exceção do livramento condicional, conforme dispõe a Súmula 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça Falta de fundamentação para a decretação de 1/3 dos dias trabalhados e eventualmente remidos. Inadmissibilidade. Improvido o recurso.